Tribunal: TJPA
Processo: 0805808-92.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805808-92.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MICHELLE DE OLIVEIRA BASTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. Edital nº 001/2019 PMB/SEMEC. CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. MOTIVO DA ELIMINAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO RESPECTIVO EDITAL. ORDEM CORRETAMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora. 01ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 23.01.2023 a 30.01.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0805808-92.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADA / IMPETRANTE: MICHELLE DE OLIVEIRA BASTOS

ADVOGADA: MICHELLE DE OLIVEIRA BASTOS (OAB/PA 13.429)

SENTENCIADO / IMPETRADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: CARLA TRAVASSOS REBELO (OAB/PA 21.390-A)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença concessiva de segurança conforme previsto no art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

De acordo com a petição inicial a impetrante participou do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 001/2019 PMB/SEMEC, destinada para seleção e posterior contratação temporária (Assistente Administrativo).

Nessa seleção foi habilitada na 1ª e 2ª fases, sendo classificada na 5ª colocação. Na 3ª fase realizou a comprovação curricular sendo surpreendida com a eliminação em razão de ter alimentado sistema de pontuação em qualificação profissional com cursos que não correspondem a área concorrida.

Requereu a concessão de medida liminar e ao final a concessão da segurança, no sentido de determinar a validação da classificação e sua consequente contratação.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pleito liminar determinando à autoridade dita coatora a validação da classificação.

A Secretária Municipal de Educação prestou informações sustentando a ausência de direito líquido e certo.

Prolatada sentença concedendo a segurança.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da Remessa Necessária.

Examinados os autos verifico que a eliminação restou assentada no seguinte motivo
“
alimentar o sistema de pontuação em qualificação profissional com cursos que não correspondem a área concorrida”
(ID 3535112 – Pág. 6).

O Edital nº 001/2019-PMB/SEMEC determinava:

1.5 A seleção obedecerá às seguintes fases:

1.5.1 Para as funções técnicas especializadas - Nível Superior:

(...)

c) Terceira fase: comprovação dos dados informados na inscrição, de

caráter eliminatório;

(...)

6. DA ELIMINAÇÃO

6.1. Serão eliminados os candidatos que:

a) prestarem declaração falsa;

b) utilizarem documentos falsificados;

c) alimentarem o sistema de pontuação com dados não confirmados na oportunidade da apresentação dos respectivos comprovantes;

d) não comprovarem a escolaridade exigida para a função;

e) não se fizerem presentes nas TERCEIRA e QUARTA FASES deste PSS 001/2019-SEMEC, quando houver, na data, horário e local especificados no ANEXO II;

f) não alcançarem a pontuação mínima de 5 pontos na QUARTA FASE do PSS 001/2019-SEMEC.

Nota-se, assim, que o motivo declinado para eliminar a impetrante não encontra correspondência no instrumento editalício, mostrando-se absolutamente correta a concessão da ordem.

ANTE O EXPOSTO, em sede de Remessa Necessária confirmo a sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/01/2023